Tribunal: TJBA
Processo: 8007663-86.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007663-86.2015.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: RAQUEL LIMA DA SILVA NUNES

Advogado(s):CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO

DE
EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. APELO

PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, não obstante a existência de pedidos de pesquisa de bens formulados pelo exequente, com recolhimento das custas correspondentes, ainda pendentes de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desídia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de falha no impulso oficial e na prestação jurisdicional, diante da não realização das diligências de constrição patrimonial requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a caracterização da inércia desidiosa do credor, consistente na ausência de prática de atos executivos que lhe competiam.

O exequente atua de forma diligente ao cumprir determinação judicial, requerer pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e recolher as custas necessárias.

A não realização das diligências de constrição patrimonial decorre de ato exclusivo do juízo, não podendo ser imputada ao credor.

O prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC, somente flui após a suspensão do processo e diante da inércia do exequente, o que não se verifica quando há pedidos pendentes de apreciação.

A demora decorrente do funcionamento do aparato judiciário não prejudica a parte diligente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, aplicável à prescrição intercorrente.

A aplicação automática do entendimento firmado no REsp 1.340.553, relativo à execução fiscal, sem consideração das peculiaridades do caso concreto, revela-se inadequada.

A extinção do feito sem apreciação dos requerimentos formulados configura error in procedendo e negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao devido processo legal e à tutela executiva efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe a demonstração de desídia do exequente, não se configurando quando há atuação diligente com pedidos executivos pendentes de apreciação judicial.

A paralisação do processo decorrente da ausência de impulso oficial ou de morosidade do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A extinção da execução sem apreciação de requerimentos de constrição patrimonial regularmente formulados configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8007663-86.2015.8.05.0044
,
da Comarca de
Candeias
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e

a
pelad
a,
RAQUEL LIMA DA SILVA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
à Apelação
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam apreciados e cumpridos os requerimentos de pesquisa de bens formulados pelo
e
xequente, dando-se regular prosseguimento ao feito executivo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12